Tribunal: TJMT
Processo: 1014706-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014706-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILSON ALVES FERREIRA - CPF: 041.814.271-88 (ADVOGADO), WILSON ALVES FERREIRA - CPF: 041.814.271-88 (IMPETRANTE), LUIZ EDUARDO DOS REIS REZENDE - CPF: 071.651.941-00 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO DOS REIS REZENDE - CPF: 071.651.941-00 (PACIENTE), WILSON ALVES FERREIRA - CPF: 041.814.271-88 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WALAS CRUZ DE FREITAS - CPF: 060.482.521-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO –
1.

DECISÃO SEM FUNDAMENTOS
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO No. 25 DA TCCR/TJMT –
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– ENUNCIADO No. 43 DA TCCR/TJMT

–
3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA –
4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
–
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam

o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4
.
Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luiz Eduardo dos Reis Rezende
, em que se alega a existência de coação ilegal decorrente de ato praticado pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Em síntese, o Impetrante relatou que o Paciente se encontra segregado desde 10.7.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de drogas
e de
Associação para o tráfico
(arts. 33,
caput,
e art. 35, respectivamente, da Lei 11.343/06).

Todavia, sustenta que o flagrante foi convertido em prisão preventiva mediante decisão calcada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem que fosse demonstrada, concretamente, a necessidade dessa medida extrema.

Nesse cenário, sustentando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante dos predicados pessoais favoráveis do Paciente, postulou que fosse revogada a prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ainda que a liberdade seja condicionada ao cumprimento cautelares menos gravosas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 35601992).

Foram anexados documentos (Id. 50148493/50187483).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 50628473); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 50897459/50897463).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 52172964), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Demonstrada claramente a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta. Possível ligação com organização criminosa. Predicados pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não impedem a prisão cautelar fundamentada. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020